Tribunal: STJ
Processo: 2179468-16.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222508 - SP(2025/0327883-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUANA CAETANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: UELTON CAMPOS SILVA - SP408448
ALBERTO CERQUEIRA MATOS JÚNIOR - SP495153
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12
ANOS. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESUNÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS.

AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que concedeu ordem de
para substituir a prisão-pena da
habeas corpus
paciente, em execução definitiva, por prisão domiciliar.
2. A decisão agravada reconheceu, com fundamento em construção jurisprudencial da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de concessão de prisão
domiciliar a condenada em regime fechado, genitora de três filhos menores de 12 anos,
desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e não tenha
sido praticado contra os próprios descendentes.
3. No agravo, o recorrente sustenta, em síntese: (i) inaplicabilidade do
-A do CPP
art. 318
por se tratar de execução definitiva, e não de custódia preventiva; (ii) limitação da prisão
domiciliar, nos termos do
da LEP, ao regime aberto; (iii) ausência de
art. 117
demonstração da imprescindibilidade da genitora para os cuidados dos filhos; e (iv)
condenação por crime equiparado a hediondo, sem prova de que a apenada seja a única
responsável pelas crianças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de execução definitiva da pena,
inclusive em regime fechado, é juridicamente possível manter a substituição da prisão-
pena por prisão domiciliar em favor de condenada por tráfico ilícito de drogas, genitora
de filhos menores de 12 anos, à luz da jurisprudência consolidada acerca da proteção
Documento eletrônico VDA55554684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e14a2f73-e8b4-44c6-8e0f-5c3b2134b7e6

integral da criança, e se é exigível, nesse contexto, a demonstração da
imprescindibilidade dos cuidados maternos ou a prova de situação excepcionalíssima
apta a afastar o benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a partir do RHC n. 145.931/MG,
consolidou interpretação extensiva do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no HC coletivo n.
admitindo a prisão domiciliar também na
143.641/SP,
execução provisória ou definitiva da pena, inclusive em regime fechado, com
fundamento nos arts. 117, III, da LEP e 318, V, do CPP, interpretados à luz do princípio
da proteção integral da criança (art. 227 da CF e Estatuto da Criança e do Adolescente).
6. A exigência de comprovação da imprescindibilidade da genitora para os cuidados dos
filhos menores de 12 anos, contraria a jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a
qual o
V, do CPP estabelece presunção legal de imprescindibilidade dos
art. 318,
cuidados maternos, invertendo o ônus probatório em desfavor do Estado, ao qual
incumbe demonstrar eventual situação excepcionalíssima que contraindique a prisão
domiciliar.
7. A gravidade abstrata do crime de tráfico ilícito de drogas, equiparado a hediondo, não
configura, por si só, situação excepcionalíssima capaz de afastar a concessão da prisão
domiciliar, especialmente quando o delito não é praticado com violência ou grave
ameaça nem contra descendentes, em conformidade com a orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no acompanhamento do HC n.
e pelos
143.641/SP,
precedentes desta Corte Superior.
8. No caso concreto, restou incontroverso que a paciente é genitora de três filhos
menores de 12 anos; o crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da
não foi cometido mediante violência ou grave ameaça; o delito não
Lei n. 11.343/2006)
foi praticado contra seus filhos ou descendentes; e não foi demonstrada qualquer situação
excepcionalíssima concreta, sendo insuficiente a invocação da periculosidade abstrata do
tipo penal para obstar o benefício.
9. Inexistindo novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática e estando a concessão da prisão domiciliar em consonância com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a ordem de habeas
que substituiu a prisão-pena por prisão domiciliar.
corpus
Tese de julgamento:
1. A jurisprudência admite, com fundamento nos arts. 117, III, da LEP e 318, V, do CPP,
interpretados à luz da proteção integral da criança, a concessão de prisão domiciliar a
condenadas em execução provisória ou definitiva da pena, inclusive em regime fechado,
que sejam genitoras de filhos menores de 12 anos, desde que o crime não tenha sido
cometido com violência ou grave ameaça nem contra descendentes.
2. A imprescindibilidade da genitora para os cuidados dos filhos menores de 12 anos é
legalmente presumida, cabendo ao Estado demonstrar situação excepcionalíssima
concreta que afaste a concessão da prisão domiciliar.
3. A gravidade abstrata do crime de tráfico ilícito de drogas, ainda que equiparado a
hediondo, não configura, por si só, situação excepcionalíssima apta a afastar a concessão
de prisão domiciliar a mãe de filhos menores de 12 anos que preenche os requisitos
legais e jurisprudenciais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 318, V, e 318-A;
CF/1988, art. 227;
(LEP),
III;
caput; Estatuto da
Lei n. 7.210/1984
art. 117,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Criança e do Adolescente (
.
Lei n. 8.069/1990)
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo
; STF, acompanhamento
143.641/SP
do HC
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2018; STJ, RHC
143.641/SP,
Documento eletrônico VDA55554684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e14a2f73-e8b4-44c6-8e0f-5c3b2134b7e6

Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 09.03.2022; STJ, AgRg
145.931/MG,
no HC
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07.06.2022;
731.648/SC,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; STJ,
566.013/SP,
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
804.533/PE,
17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
659.003/SP,
Cruz, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55554684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e14a2f73-e8b4-44c6-8e0f-5c3b2134b7e6

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222508 - SP(2025/0327883-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUANA CAETANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: UELTON CAMPOS SILVA - SP408448
ALBERTO CERQUEIRA MATOS JÚNIOR - SP495153
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12
ANOS. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESUNÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS.

AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que concedeu ordem de
para substituir a prisão-pena da
habeas corpus
paciente, em execução definitiva, por prisão domiciliar.
2. A decisão agravada reconheceu, com fundamento em construção jurisprudencial da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de concessão de prisão
domiciliar a condenada em regime fechado, genitora de três filhos menores de 12 anos,
desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e não tenha
sido praticado contra os próprios descendentes.
3. No agravo, o recorrente sustenta, em síntese: (i) inaplicabilidade do
-A do CPP
art. 318
por se tratar de execução definitiva, e não de custódia preventiva; (ii) limitação da prisão
domiciliar, nos termos do
da LEP, ao regime aberto; (iii) ausência de
art. 117
demonstração da imprescindibilidade da genitora para os cuidados dos filhos; e (iv)
condenação por crime equiparado a hediondo, sem prova de que a apenada seja a única
responsável pelas crianças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55060731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:53
Código de Controle do Documento: 15eaaf15-38a4-4df3-90a0-7bbc3fe75354

4. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de execução definitiva da pena,
inclusive em regime fechado, é juridicamente possível manter a substituição da prisão-
pena por prisão domiciliar em favor de condenada por tráfico ilícito de drogas, genitora
de filhos menores de 12 anos, à luz da jurisprudência consolidada acerca da proteção
integral da criança, e se é exigível, nesse contexto, a demonstração da
imprescindibilidade dos cuidados maternos ou a prova de situação excepcionalíssima
apta a afastar o benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a partir do RHC n. 145.931/MG,
consolidou interpretação extensiva do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no HC coletivo n.
admitindo a prisão domiciliar também na
143.641/SP,
execução provisória ou definitiva da pena, inclusive em regime fechado, com
fundamento nos arts. 117, III, da LEP e 318, V, do CPP, interpretados à luz do princípio
da proteção integral da criança (art. 227 da CF e Estatuto da Criança e do Adolescente).
6. A exigência de comprovação da imprescindibilidade da genitora para os cuidados dos
filhos menores de 12 anos, contraria a jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a
qual o
V, do CPP estabelece presunção legal de imprescindibilidade dos
art. 318,
cuidados maternos, invertendo o ônus probatório em desfavor do Estado, ao qual
incumbe demonstrar eventual situação excepcionalíssima que contraindique a prisão
domiciliar.
7. A gravidade abstrata do crime de tráfico ilícito de drogas, equiparado a hediondo, não
configura, por si só, situação excepcionalíssima capaz de afastar a concessão da prisão
domiciliar, especialmente quando o delito não é praticado com violência ou grave
ameaça nem contra descendentes, em conformidade com a orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no acompanhamento do HC n.
e pelos
143.641/SP,
precedentes desta Corte Superior.
8. No caso concreto, restou incontroverso que a paciente é genitora de três filhos
menores de 12 anos; o crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da
não foi cometido mediante violência ou grave ameaça; o delito não
Lei n. 11.343/2006)
foi praticado contra seus filhos ou descendentes; e não foi demonstrada qualquer situação
excepcionalíssima concreta, sendo insuficiente a invocação da periculosidade abstrata do
tipo penal para obstar o benefício.
9. Inexistindo novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática e estando a concessão da prisão domiciliar em consonância com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55060731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:53
Código de Controle do Documento: 15eaaf15-38a4-4df3-90a0-7bbc3fe75354

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a ordem de habeas
que substituiu a prisão-pena por prisão domiciliar.
corpus
Tese de julgamento:
1. A jurisprudência admite, com fundamento nos arts. 117, III, da LEP e 318, V, do CPP,
interpretados à luz da proteção integral da criança, a concessão de prisão domiciliar a
condenadas em execução provisória ou definitiva da pena, inclusive em regime fechado,
que sejam genitoras de filhos menores de 12 anos, desde que o crime não tenha sido
cometido com violência ou grave ameaça nem contra descendentes.
2. A imprescindibilidade da genitora para os cuidados dos filhos menores de 12 anos é
legalmente presumida, cabendo ao Estado demonstrar situação excepcionalíssima
concreta que afaste a concessão da prisão domiciliar.
3. A gravidade abstrata do crime de tráfico ilícito de drogas, ainda que equiparado a
hediondo, não configura, por si só, situação excepcionalíssima apta a afastar a concessão
de prisão domiciliar a mãe de filhos menores de 12 anos que preenche os requisitos
legais e jurisprudenciais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 318, V, e 318-A;
CF/1988, art. 227;
(LEP),
III;
caput; Estatuto da
Lei n. 7.210/1984
art. 117,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Criança e do Adolescente (
.
Lei n. 8.069/1990)
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo
; STF, acompanhamento
143.641/SP
do HC
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2018; STJ, RHC
143.641/SP,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 09.03.2022; STJ, AgRg
145.931/MG,
no HC
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07.06.2022;
731.648/SC,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; STJ,
566.013/SP,
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
804.533/PE,
17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
659.003/SP,
Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL em face de decisão proferida às fls. 85-91, que concedeu a ordem de habeas
para determinar a substituição da prisão-pena da paciente por prisão domiciliar.
corpus
Nas razões do agravo, às fls. 96-101, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que: (i) a hipótese não é de custódia preventiva, sendo inaplicável o
-A do CPP;
art. 318
(ii) o
da LEP restringe a prisão domiciliar ao regime aberto; (iii) não foi
art. 117
Documento eletrônico VDA55060731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:53
Código de Controle do Documento: 15eaaf15-38a4-4df3-90a0-7bbc3fe75354

demonstrada a imprescindibilidade da genitora para os cuidados dos filhos; e (iv) a
apenada foi condenada por crime equiparado a hediondo, sem comprovar ser a única
responsável pelas crianças.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada fundamentou a concessão da ordem precipuamente na
interpretação extensiva consolidada pela Terceira Seção desta Corte, que admite a prisão
domiciliar também na fase de execução definitiva da pena, inclusive em regime fechado
ou semiaberto, quando presentes os requisitos humanitários voltados à proteção integral
da criança.
Com efeito, conforme expressamente consignado no julgamento do RHC n.
(Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção), e reafirmado em diversos
145.931/MG
precedentes desta Quinta Turma, o entendimento firmado no HC Coletivo n. 143.641/SP
do STF foi objeto de interpretação extensiva para abranger também as condenadas em
execução provisória ou definitiva, ainda que em regime fechado. Não se trata, portanto,
de aplicação direta do
-A do CPP à execução definitiva, mas sim de construção
art. 318
jurisprudencial autônoma, amparada nos arts. 117, inciso III, da LEP e 318, inciso V, do
CPP, interpretados à luz da proteção integral da criança (art. 227 da CF e ECA).
O argumento central do agravo — de que a defesa não teria demonstrado a
imprescindibilidade da genitora para os cuidados dos filhos — não merece acolhimento,
por contrariar frontalmente a jurisprudência pacífica desta Corte.
O AgRg no HC n.
(Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
731.648/SC
Turma) estabeleceu com clareza que: "Conforme
V, do CPP, a concessão de
art. 318,
prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está
condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é
legalmente presumida."
Documento eletrônico VDA55060731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:53
Código de Controle do Documento: 15eaaf15-38a4-4df3-90a0-7bbc3fe75354

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a
alegação de que a ré não seria imprescindível aos cuidados dos filhos não é hábil, por si
só, a configurar situação excepcionalíssima apta a afastar o entendimento firmado no HC
n.
(AgRg no HC
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
143.641/SP
566.013/SP,
Turma).
Portanto, não incumbia à defesa comprovar a imprescindibilidade — este ônus
probatório está invertido pela presunção legal. Ao Estado ou ao Ministério Público
caberia demonstrar a existência de situação excepcionalíssima que contraindique a
medida, o que não ocorreu nos presentes autos.
O agravante invoca a gravidade do crime de tráfico ilícito de drogas
(equiparado a hediondo) como circunstância a desaconselhar a concessão da benesse.
Contudo, tal fundamento também não se sustenta à luz da jurisprudência
consolidada. O próprio STF, no julgamento de acompanhamento do HC n. 143.641/SP,
assentou que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da
ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de
(Ministro Ricardo Lewandowski).
tráfico de entorpecentes"
Esta Corte tem reiteradamente concedido prisão domiciliar a mães de filhos
menores de 12 anos condenadas por tráfico de drogas, inclusive em regime fechado, por
não se tratar de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, nem praticado
contra os próprios descendentes — requisitos negativos exigidos para a aplicação do
benefício.
Os precedentes colacionados pelo agravante (AgRg no HC n.
e
978.962/SP
AgRg no HC n.
) não se aplicam ao caso concreto. O primeiro trata de
970.306/SP
hipótese em que não foi comprovada qualquer condição especial e em que a análise das
instâncias ordinárias foi fundamentada no caso concreto; o segundo diz respeito a pedido
de prisão domiciliar para cuidar de irmã portadora de doença grave — hipótese diversa,
que não conta com a presunção legal de imprescindibilidade reconhecida para mães de
crianças até 12 anos.
Verifico que a paciente preenche todos os requisitos para a concessão da
prisão domiciliar: (a) É genitora de três filhos menores de 12 anos de idade, condição
fática incontroversa nos autos; (b) O crime pelo qual foi condenada — tráfico ilícito de
drogas,
, da
— não foi cometido mediante violência ou
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
grave ameaça; (c) O delito não foi praticado contra seus próprios filhos ou descendentes;
(d) Não há situação excepcionalíssima demonstrada nos autos que contraindique a
medida — a periculosidade abstrata decorrente do tipo penal não é suficiente para tanto,
conforme jurisprudência do STF e desta Corte.
Documento eletrônico VDA55060731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:53
Código de Controle do Documento: 15eaaf15-38a4-4df3-90a0-7bbc3fe75354

Presentes os requisitos legais e ausente qualquer excepcionalidade concreta a
obstar a medida, a manutenção da prisão-pena da paciente em regime fechado, em
detrimento de seus três filhos de tenra idade, configura flagrante ilegalidade,
corretamente sanada pela decisão agravada.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, de forma
que não há que se falar em possível reversão do antes julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55060731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:53
Código de Controle do Documento: 15eaaf15-38a4-4df3-90a0-7bbc3fe75354

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 222.508 / SP
Número Registro: 2025/0327883-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00115067320258260041 00287596720198260564 115067320258260041 21794681620258260000
287596720198260564
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUANA CAETANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: UELTON CAMPOS SILVA - SP408448
ALBERTO CERQUEIRA MATOS JÚNIOR - SP495153
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO DOMICILIAR / ESPECIAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUANA CAETANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : UELTON CAMPOS SILVA - SP408448
ALBERTO CERQUEIRA MATOS JÚNIOR - SP495153
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55364281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:17
Código de Controle do Documento: 39ccc02b-0d46-4471-9282-e246535abcfd

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:17
Código de Controle do Documento: 39ccc02b-0d46-4471-9282-e246535abcfd